Tribunal: TJES
Processo: 0007016-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007016-31.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de reincidência. A defesa pleiteia a fixação do regime aberto, argumentando que a reincidência, por si só, não impede a concessão de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência e os maus antecedentes do recorrente constituem fundamentos idôneos para a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial de cumprimento da pena depende não só do quantum da pena, mas também da reincidência do condenado, conforme estabelecem o artigo 33, §§ 2º e 3º, e o artigo 59, ambos do Código Penal.

4. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, dispõe que o regime aberto é aplicável apenas ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, o que não se verifica no caso.

5. A multireincidência e os maus antecedentes do recorrente impedem a concessão do regime aberto, constituindo fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores, conforme Súmula nº 269, do STJ, e Súmulas nº 718 e 719, do STF, admite a fixação de regime mais gravoso para condenados reincidentes, mesmo quando a pena imposta seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; STF, Súmulas nºs 718 e 719; STJ, AgRg-HC 822.380, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007016-31.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Weslei Gomes Silva
em face da sentença id. 9830687, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o recorrente
pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência.

Em razões recursais acostadas no id.
9830714
, a defesa requer a aplicação do regime aberto, argumentando que a reincidência, por si só, não impede a fixação do regime aberto.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa.

Nesse particular, aduz a defesa que o apelante faz jus ao regime aberto, uma vez que a reincidência, por si só, não seria fundamento idôneo para a fixação do regime semiaberto.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a multireincidência e os maus antecedentes do acusado, diante das condenações prévias nos Autos nº 0016168-55.2013.8.08.0024 (considerada na pena-base), nº 0028734-65.2015.8.08.0024 e 0022718-22.2020.8.08.0024 (consideradas para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria), obstaculizam a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a multireincidência e os maus antecedentes se consubstanciam em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)